Tribunal: TJDFT
Processo: 0706785-13.2020.8.07.0018
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2021-07-15

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0706785-13.2020.8.07.0018 RECORRENTES: GILVAN BIZERRA CAMPOS, JAIRO PEREIRA DE SOUSA AGUIAR RECORRIDO: DISTRITO FEDERAL DECISÃO I - Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas "a" e “b”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Sétima Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa encontra-se redigida nos seguintes termos: DIREITO ADMINISTRATIVO. APELAÇÃO CÍVEL. LEI DISTRITAL 5.008/2012. CARREIRA ASSISTÊNCIA PÚBLICA À SAÚDE. MAJORAÇÃO DOS VENCIMENTOS BÁSICOS. REDUÇÃO GRADUAL DA GRATIFICAÇÃO DE ATIVIDADE TÉCNICO-ADMINISTRATIVA (GATA). EXTINÇÃO. AUSÊNCIA DE DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA. RECURSO EXTRAORDINÁRIO. REPERCUSSÃO GERAL. TEMA 864. IMPOSSIBILIDADE DE REAJUSTE DOS VENCIMENTOS. SENTENÇA MANTIDA. 1. A Lei Distrital no 5.008/2012 reestruturou as tabelas de vencimentos da Carreira Assistência Pública à Saúde e estabeleceu uma redução gradual da Gratificação de Atividade Técnico-Administrativa – GATA, até a sua completa extinção em setembro de 2015. Com a finalidade de garantir a irredutibilidade da remuneração, eventuais perdas remuneratórias foram transformadas em Vantagem Pessoal Nominalmente Identificada - VPNI. 2. O Supremo Tribunal Federal, no julgamento do RE 905.357/RR (Tema 864 da Repercussão Geral), fixou a seguinte tese jurídica: “A revisão geral anual dos servidores públicos depende, cumulativamente, de dotação na Lei Orçamentária Anual e de previsão na Lei de Diretrizes Orçamentárias”. 3. A majoração nos vencimentos básicos dos servidores da saúde, regulamentada pela Lei Distrital no 5.008/2012, não constou da previsão orçamentária anual, de modo que resta inviabilizado o reajuste pretendido. 4. Apelação não provida. Os recorrentes alegam que o acórdão impugnado violou os seguintes artigos: a) 19, § 1o, inciso IV, da LC 101/00, e 169 da CF, sustentando que a Administração Pública Distrital não implementou a terceira parcela da GATA aos servidores da carreira por mera discricionariedade, haja vista a ocorrência do adimplemento das primeiras parcelas; b) 5o, incisos II e XXXVI, 37, caput, 165, caput, e § 9o, e 169, § 1o, todos da CF, asseverando que o recorrido ofendeu os princípios da legalidade estrita, da impessoalidade e da segurança jurídica ao descumprir, injustificadamente, o conteúdo contido na Lei 5.008/12, deixando de implementar a terceira parcela do reajuste salarial aos servidores da carreira e de incorporá-la ao vencimento básico dos mesmos; c) 16, inciso II e § 1o, da LRF, 169, § 1o, incisos I e II, da CF, e 47 da Lei 4.895/12, defendendo haver provas nos autos acerca da existência de dotação orçamentaria especifica, de modo que o reajuste de vencimentos promovido pela Lei 5.008/12 constitui direito subjetivo do servidor, não podendo, portanto, o recorrido se esquivar, ao arrepio da lei, de seu cumprimento, sob alegação de inexistência de dotação orçamentária. Aduz não haver identidade de matéria entre o discutido nos presentes autos e o constante no RE 905.357 (Tema 864 do STF). Quanto à apontada violação à alínea “b” do autorizador constitucional, assevera que a permanência do entendimento por este Tribunal de Justiça, divergente do consolidado pelo STJ, acaba por convalidar atos ilegais cometidos pelo GDF, não podendo prosperar. II - O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Sem preparo ante a gratuidade de justiça concedida. Passo à análise dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. Em relação à indicada afronta aos artigos 5o, incisos II e XXXVI, 37, caput, 165, caput, e § 9o, e 169, § 1o, incisos I e II, todos da CF, não se mostra possível a apreciação do recurso especial, porque a Corte Superior firmou entendimento no sentido de que “Não cabe ao Superior Tribunal de Justiça manifestar-se acerca de suposta violação de dispositivos constitucionais, sob pena de usurpação da competência do Supremo Tribunal Federal” (AgInt no AREsp 1754353/MS, Rel. Ministro ANTÔNIO CARLOS FERREIRA, DJe 12/2/2021). Tampouco comporta seguimento o apelo especial no que se refere ao apontado malferimento aos artigos 16, inciso II e § 1o, e 19, § 1o, inciso IV, ambos da LC 101/00, e 47 da Lei 4.895/12. Isso porque o tema em debate requer a interpretação de lei local (Lei Distrital 5.008/2012), o que inviabiliza o apelo especial, a teor do óbice do enunciado 280 da Súmula do Supremo Tribunal Federal, porquanto “Não cabe ao Superior Tribunal de Justiça, no Recurso Especial, rever acórdão que demanda interpretação de direito local, à luz do óbice contido na Súmula n. 280 do Supremo Tribunal Federal” (AgInt no REsp 1846922/RJ, Rel. Ministra REGINA HELENA COSTA, DJe 27/5/2021). No mesmo sentido, confira-se o AgInt no AREsp 1216847/DF (Rel. Ministro OG FERNANDES, DJe 14/6/2021). Ainda que fosse possível ultrapassar tal óbice, o inconformismo não mereceria subir, pois a turma julgadora, após detida apreciação do conjunto fático-probatório dos autos, assentou in verbis: “[...] inexistem nos autos documentos que comprovem a existência de dotação orçamentária no ano de 2012 para fins de majoração dos vencimentos básicos dos servidores da categoria, de modo que resta inviabilizado o reajuste dos vencimentos [...] Destarte, em razão da ausência de dotação orçamentária, é incabível o pleito dos autores de pagamento das diferenças sobre o vencimento básico nos termos da Lei 5.008/2012, devendo a sentença permanecer ilesa” (ID. 22721287 - Págs. 2, 4 e 5). Infirmar fundamento dessa natureza, como pretendem os recorrentes, é providência que encontra óbice no enunciado 7 da Súmula do STJ. Por fim, o recurso especial não merece ser admitido pelo fundamento da alínea "b", visto que os recorrentes não desenvolveram argumentação pertinente à hipótese do referido permissivo constitucional, incidindo assim o enunciado 284 da Súmula do STF, já que a deficiência na fundamentação do apelo não permite a exata compreensão da controvérsia. Nesse sentido, confira-se: PROCESSUAL CIVIL E TRIBUTÁRIO. AÇÃO ANULATÓRIA DE DÉBITO FISCAL. ISS. LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS. CONTRARIEDADE A DISPOSITIVO DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL. EXAME VIA APELO ESPECIAL. IMPOSSIBILIDADE. VIOLAÇÃO DO ART. 1.022 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL/2015; DOS ARTS. 43 E 123 DO CÓDIGO TRIBUTÁRIO NACIONAL; DOS ARTS. 97, I, III E IV, 110, 114, 116 E 142 DO CÓDIGO TRIBUTÁRIO NACIONAL; DOS ARTS. 565, 566, 567, 568 E 594 DO CÓDIGO CIVIL/2002 E DO ART. 3o DA LEI COMPLEMENTAR 116/2003. DEFICIÊNCIA NA FUNDAMENTAÇÃO. SÚMULA 284/STF [...] [...] 3. No que concerne à interposição pela alínea "b" do art. 105, III, da CF, não se pode conhecer do Recurso Especial. Isso porque a parte recorrente não demonstrou de forma clara e fundamentada como o Tribunal a quo julgou "válido ato de governo local contestado em face de lei federal", atraindo, por analogia, o óbice da Súmula 284/STF: "é inadmissível o Recurso Extraordinário, quando a deficiência na sua fundamentação não permitir a exata compreensão da controvérsia. (AgInt no REsp 1889641/RJ, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, DJe 18/12/2020). III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A016